Tribunal: STF
Processo: AI 121809
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- ICM. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DE PAIS SIGNATARIO DO GATT.
- EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SÓ SERIA SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO PELAS ALEGAÇÕES
DE OFENSA AO ARTIGO 20, III, DA CONSTITUIÇÃO, E DE DISSIDIO COM A
SÚMULA 575. SUCEDE, POREM, QUE A ISENÇÃO EM CAUSA DECORRE DA
EXISTÊNCIA DE ISENÇÃO COM REFERENCIA AO SIMILAR NACIONAL, E, QUANTO
A ESTA, O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU QUE A LEI COMPLEMENTAR 4/69,
QUE A CONCEDIA, FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR 44/83, MATÉRIA
QUE, POR SE SITUAR NO PLANO PURAMENTE LEGAL, NÃO PODE SER APRECIADA
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA. ESSA AFIRMAÇÃO - QUE NÃO PODE
SER REVISTA - AFASTA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CITADO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL E A PRETENDIDA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 575.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.